Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-08.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRESCINDIBILIDADE DA ALEGADA LESIVIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de Embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. No caso, a materialidade e a autoria do crime foram cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial confirmados em sede judicial, e relatório de embriaguez exarado por agentes do Estado. Além disso, não houve contraprova apta para refutar a prática do delito.
3. Embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, sendo suficiente para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica ou utilização de outra substância psicoativa que determine dependência.
4. O bem jurídico tutelado no delito é a incolumidade pública, compreendendo, assim, a segurança das pessoas como interesse coletivo, não sendo exigido dano concreto sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.